Tribunal: STJ
Processo: 0020427-10.2015.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061784 - MT(2025/0375455-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S M DA S
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - MT013752O
AGRAVADO
: F B DE C
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TAKASE - MT011640O
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 489
PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NOS ARTS. 1.658, 1.660, I, E
1.725 DO CPC QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há ofensa ao art.489 do CPC, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada e declinando de forma clara
as razões de suas convicções.
2. O Tribunal estadual concluiu que foi legítima a divisão em partes
iguais dos automóveis, com suporte nos elementos probatórios dos
autos e no fato de que as parcelas dos veículos (vencidas e vincendas
no curso do processo), foram pagas com o fruto dos rendimentos
auferidos com os aluguéis das quitinetes, que é de direito de ambas
Rever
as partes receber e já estavam quitadas à época da sentença.
esse entendimento na presente via encontra óbice na Súmula no 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55350047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: c3c23bee-0875-4abc-b58e-28cf6af8ee50

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55350047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: c3c23bee-0875-4abc-b58e-28cf6af8ee50

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061784 - MT(2025/0375455-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S M DA S
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - MT013752O
AGRAVADO
: F B DE C
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TAKASE - MT011640O
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 489
PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NOS ARTS. 1.658, 1.660, I, E
1.725 DO CPC QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há ofensa ao art.489 do CPC, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada e declinando de forma clara
as razões de suas convicções.
2. O Tribunal estadual concluiu que foi legítima a divisão em partes
iguais dos automóveis, com suporte nos elementos probatórios dos
autos e no fato de que as parcelas dos veículos (vencidas e vincendas
no curso do processo), foram pagas com o fruto dos rendimentos
auferidos com os aluguéis das quitinetes, que é de direito de ambas
Rever
as partes receber e já estavam quitadas à época da sentença.
esse entendimento na presente via encontra óbice na Súmula no 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S. M. D. S. (S.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
a
c
(TJMT), assim ementado:
Documento eletrônico VDA55050125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: 8bf68d73-a465-4b3d-8f63-a7cb3c0192a5

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA
DE
BENS.
BENS
ADQUIRIDOS
DURANTE
A
CONSTÂNCIA DA UNIÃO. VEÍCULOS FINANCIADOS. PARCELAS
PAGAS COM FRUTOS DE BENS COMUNS. PARTILHA INTEGRAL
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com
partilha de bens ajuizada por companheiro, na qual foi reconhecida e
dissolvida a união entre as partes (1996-2015) e determinada a
partilha igualitária dos bens adquiridos onerosamente durante o
relacionamento, inclusive veículos financiados. A requerida apelou,
insurgindo-se contra a partilha dos automóveis fixada com base no
valor integral da tabela FIPE, por entender que apenas as parcelas
pagas até a separação de fato deveriam ser partilhadas.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, em caso de veículos
adquiridos mediante financiamento durante a união estável, cuja
quitação ocorreu com rendimentos de bens comuns (aluguéis de
imóveis), é devida a partilha integral do bem ao final da quitação ou
apenas proporcional às parcelas pagas até a data da separação de
fato.
III. Razões de decidir
Em regra, os bens adquiridos a título oneroso durante a união estável
submetem-se ao regime da comunhão parcial, salvo disposição
diversa.
Comprovado que os valores utilizados para a quitação dos veículos
decorreram dos frutos de bens comuns (aluguéis das quitinetes),
presume-se a copropriedade do bem e legitima-se a partilha integral,
ainda que a quitação tenha ocorrido após a dissolução fática da união.
Os veículos foram considerados quitados à época da sentença, com o
valor advindo dos frutos de bens comuns, sendo legítima a partilha em
partes iguais, nos termos da tabela FIPE.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os bens móveis adquiridos a título oneroso durante a união estável
devem ser partilhados integralmente, ainda que quitados após a
separação fática, quando demonstrado que as parcelas vincendas
foram pagas com frutos de bens comuns.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.658, 1.660, I, e 1.725;
CC/2002,
§ 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
CPC/2015, art. 98,
Apelação Cível no 0000000-00.2010.8.11.0000, Rel. Des. X, j.
00.00.2020. (e-STJ, fl. 722)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
)
772/787
No presente inconformismo, defendeu em síntese, que
foi demonstrada a
(1)
ofenda ao
do CPC;
não se aplicar a Súmula no 7 do STJ.
art. 489
(2)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
902/909
Documento eletrônico VDA55050125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: 8bf68d73-a465-4b3d-8f63-a7cb3c0192a5

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
)
932/935
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, S. alegou violação dos arts. 489 do CPC; 1.658, 1.660, I, e 1.725 do CC,
a
c
além de dissídio jurisprudencial, ao sustentar
falta de fundamentação do acórdão;
(1)
nos termos da legislação civil pertinente apenas somente deve ser partilhado as
(2)
parcelas dos financiamentos veiculares na constância da união, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada.

(1) Do
do CPC
art. 489
S. diz que o Tribunal recorrido ignorou que na união estável se aplica a
comunhão parcial de bens, e portanto os dois automóveis foram financiados e a dívida
ficou sob a responsabilidade da recorrente que pagou as prestações vincendas após a
separação do casal, Assim, a meação só pode atingir as parcelas adimplidas na
constância do casamento.
Pois bem.
Constou expressamente do acórdão atacado que a meação deveria ser em
partes iguais, porque as parcelas vencidas e vincendas foram pagas com o rendimento
dos aluguéis das quitinetes que era de direito de ambas as partes receber, confira-se:
(...)
Não concordando com o édito sentencial, a parte requerida recorre
quanto a partilha dos automóveis em 50% para cada, do valor
constante na tabela Fipe, posto que tratam-se de veículos financiados,
afirmando ser correto a partilha apenas das prestações adimplidas até
a data da separação de fato.
Firme em seus argumentos, pugna pela reforma da sentença nesse
ponto.
Pois bem. No tocante aos direitos patrimoniais decorrentes da união
estável, aplica-se, como regra geral, o regime da comunhão parcial de
bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em
contrário.
Assim, basta, pois, que os bens tenham sido adquiridos a título
oneroso na constância do relacionamento conjugal e que não tenham
sido alvo de doação ou sub-rogação.
Documento eletrônico VDA55050125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: 8bf68d73-a465-4b3d-8f63-a7cb3c0192a5

A insurgência da apelante dá-se apenas quanto a partilha dos
automóveis em 50% para cada, do valor constante na tabela Fipe,
posto que tratam-se de veículos financiados, afirmando ser
correto a partilha apenas das prestações adimplidas até a data da
separação de fato, uma vez que a mesma assumiu os encargos
dos dois veículos após o término do casal, devendo ser
partilhado apenas o direito adquirido até agosto de 2015.
Todavia, compulsando os autos, malgrado a irresignação e sem
delongas, tenho que andou bem a douta Magistrada a quo, ao
consignar na sentença recorrida que, verbis: “Segundo alegação
da requerida o veículo
Lt 1.8, placa QBQ0957
Chevrolet/Cobalto
(Id. 47310789 – p. 48), possui financiamento pelo Banco do Brasil,
faltando adimplir 6(seis) parcelas de R$ 703,00 (setecentos e três
reais) cada, e o veículo
LS 1.8, placa QBB8529
Chevrolet/Classic
(Id. 47310789 – p. 50), se encontra financiado em 60 parcelas, pelo
Banco Itaú, onde se pagou apenas 15 (quinze) de R$ 749,46
(setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos),
faltando ainda 45 parcelas para quitação, onde os valores das
parcelas após a separação estão sendo pagas somente pela
requerida.
Mas, levando em consideração que as parcelas dos veículos são
pagas com o fruto dos rendimentos auferidos com os aluguéis
das quitinetes, que é de direito de ambas as partes receber e,
diante do decurso do prazo do financiamento informado ao longo
da tramitação do feito, verifica-se que nesta data os veículos
encontram-se devidamente quitados, de modo que os referidos
bens móveis devem ser repartidos em partes iguais para cada
consorte. Para o cálculo do valor dos veículos deve-se levar em
”.(id. 273958444 - Pág. 4 –
consideração o valor da tabela FIPE
negritei e grifei)
Com efeito, verifica-se que a partilha dos automóveis, no valor da
tabela Fipe, no importe de 50% para cada um, partiu do
pressuposto que o pagamento das parcelas dos financiamentos
origina-se dos alugueis de todas as quitinetes, cujo direito foi
reconhecido . pelo Juízo a quo, como sendo de ambas partes
Diante disso, repiso que, considerando que as parcelas dos
veículos (vencidas e vincendas no curso do processo), foram
pagas com o fruto dos rendimentos auferidos com os aluguéis
das quitinetes, que é de direito de ambas as partes receber e,
diante do decurso do prazo do financiamento informado ao longo
da tramitação do feito, verifica-se que, nesta data, os veículos
encontram-se devidamente quitados, de modo que os referidos
bens móveis devem ser repartidos em partes iguais para cada
consorte.
Assim sendo, não prospera a pretensão recursal da requerida, ora
apelante, não merecendo qualquer reforma a sentença neste ponto.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e
Documento eletrônico VDA55050125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: 8bf68d73-a465-4b3d-8f63-a7cb3c0192a5

jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.” (id.
282899377 – grifei e negritei). (e-STJ, fls.
)
785/786

Como se vê, o acórdão impugnado deixou cristalinas as razões pelas quais
a meação dos automóveis foi na proporção de 50% para cada uma das partes, não
havendo que se falar em deficiência na fundamentação.
Dos arts. 1.659, 1.660, I e 1.725
(2)
No ponto a irresignação recursal está fulcrada no fundamento de que
apenas caberia a meação das parcelas adimplidas na constância do casamento.
Contudo, como visto do excerto acima transcrito, o Tribunal Mato-grossense
determinou a divisão em partes iguais dos automóveis com suporte no fato de que as
parcelas dos veículos (vencidas e vincendas no curso do processo), foram pagas com
o fruto dos rendimentos auferidos com os aluguéis das quitinetes, que é de direito de
ambas as partes receber, e, diante do decurso do prazo do financiamento informado
ao longo da tramitação do feito, verifica-se que, nesta data, os veículos encontram-se
devidamente quitados, de modo que os referidos bens móveis devem ser repartidos
(e-STJ, fls.
)
em partes iguais para cada consorte.
786/787
Rever suas conclusões na presente via, é defeso a esta Corte pela Súmula
no 7 do STJ.
A aplicação da Súmula no 7 do STJ, obsta o trânsito do recurso pela alínea c,
da permissão constitucional. Precedentes.
Nessas condições,
do agravo para
o
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e nessa extensão NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do recorrido, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observado o
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: 8bf68d73-a465-4b3d-8f63-a7cb3c0192a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.061.784 / MT
Número Registro: 2025/0375455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00204271020158110002 204271020158110002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S M DA S
ADVOGADO : ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - MT013752O
AGRAVADO
: F B DE C
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO TAKASE - MT011640O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 8e57214d-05ab-4cf1-a385-ff2044d43d2f

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 8e57214d-05ab-4cf1-a385-ff2044d43d2f